Tribunal: CARF
Processo: 10580.721156/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721156/2009-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.602 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AURIVANA CURVELO DE JESUS BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721156/2009-44
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721156/2009-44

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls. 294/336) em
face do V. Acórdão de no 2202-002.704 de 16/07/2014 (e-fls. 273/285) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que discutia
entre outras questões o lançamento exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física IRPF, em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os
rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de
2003.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Ementa:
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE POR ESTADO DA
FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 157, I, DA CRFB.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal no caso, uma vez
que o contido no art.157,I, da CRFB toca apenas à repartição de receitas tributárias,
não repercutindo sobre a legitimidade da União Federal para exigir o IRRF,
mediante lavratura de auto de infração. Mantém-se a parte dispositiva do acórdão
recorrido.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a
essa verba.
JUROS DE MORA.
Sobre tributo pago em atraso incidem juros de mora conforme previsão legal, não
sendo lícito ao julgador administrativo afastar a exigência.
ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE JUROS DE MORA
RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE, SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS A
DESTEMPO. CARÁTER TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO RIR E DA LEI N.
7.713/88.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721156/2009-44

IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE TAIS
DISPOSITIVOS NO PRESENTE ADMINISTRATIVO (ART.62 DO REGIMENTO
DO CARF) E AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL VINCULANTE.
É de se rejeitar a alegação de não-incidência de IRPF sobre juros de mora recebidos
pelo contribuinte, sobre rendimentos recebidos a destempo, eis que tais verbas
possuem caráter tributário, em razão de disposições expressas contidas no RIR e na
legislação em vigor e da ausência de decisões judiciais vinculantes do CARF em
sentido contrário.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que
qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro
escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser
penalizado pela aplicação da multa de ofício.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza
o lançamento de multa de ofício.
Recurso provido em parte."
Essa decisão foi assim resumida:
"Acordam os membros do colegiado: Por maioria de votos, rejeitar as preliminares e
,no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da exigência a multa de
oficio, por erro escusável. Vencido o Conselheiro FÁBIO BRUN GOLDSCHMIDT,
que provia o recurso.""

03 – Com relação ao recurso especial da contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 403/411 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte matéria
para discussão “não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de
mora”.
04 –Alega a contribuinte em síntese defendendo os fundamentos do paradigma
colacionado pela não incidência do IRPF sobre os juros recebidos.
05 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 449 em 09/12/2020) para apresentar
contrarrazões (e-fls. 450/454 em 11/12/2020) no qual pede em o não conhecimento do recurso
por não ter sido indicado o dispositivo legal infringido e no mérito pede a manutenção do
acórdão recorrido defendendo que apenas em relação aos juros recebidos em reclamatória
trabalhista não incidiria o IRPF.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721156/2009-44

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

07 – Inicio pelo conhecimento em vista de preliminar de não conhecimento por
parte da Fazenda Nacional nesses termos:
“Incialmente, convém registrar que o Recurso Especial não deve ser conhecido, pois
não preencheu o requisito previsto no art. 67, §1o do RICARF.
Eis a redação do dispositivo:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Destaque nosso)
Pela análise do Recurso interposto em 22/03/2016, não se verifica a indicação dos
dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão
recorrido, motivo pelo qual requer o seu não conhecimento.”

08 – Indefiro e conheço do recurso especial do contribuinte uma vez que o
importante para o conhecimento é a demonstração e discussão sobre a matéria tributária em si
não havendo necessidade de se indicar propriamente o dispositivo legal, se no caso em discussão
se tratou do tema objeto do recurso especial e os paradigmas tratam da mesma situação fática e
de direito. Portanto, afasto a preliminar e conheço do recurso.

Mérito
09 – No mérito, diante do julgamento pelo STF do RE 855091 com repercussão
geral a respeito da matéria, ocorrida em 15/03/2021, entendo que deve ser dado provimento ao
recurso especial do contribuinte, não havendo maiores delongas a respeito do assunto devendo
ser aplicado ao caso o entendimento da Corte Constitucional.
10 – Com efeito de acordo com art. 62 § 2o do RICARF, transcrevo a ementa dos
julgados do STF e dos embargos de declaração que trataram da matéria relacionada a incidência
do Imposto de Renda sobre os juros, verbis:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não
incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo
mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721156/2009-44

mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos
emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo
heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso
extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

EMENTA Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 808 de
repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido. 1. O Plenário
da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites
necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se vislumbram razões para se
modularem os efeitos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 855091 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC
14-09-2021)

11 – No caso do RE o relator no E. STF Min. Dias Toffoli não faz distinção na
forma como recebido tais juros, tratando de forma, a meu ver, geral tanto os valores recebidos
durante o exercício de um cargo ou emprego, quanto na hipótese de rescisão do vínculo em que
recebidos tais valores, se judicial ou não.
12 – Vejamos parte do voto que a meu ver deixa claro essa posição, verbis:
“Passo às considerações finais.
À luz de todo o exposto, considero não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a
incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções). Em suma, o conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não
permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor.
Dou ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN
interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721156/2009-44

aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora em questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
É como voto.
Em relação ao tema no 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal
do STF na internet, proponho a seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”

13 – Em vista do exposto dou provimento ao recurso do contribuinte.

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito
dou-lhe provimento, na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 512
DF CARF MF
Original